Tribunal: TCU
Processo: 046.539/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 264/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo senador Humberto Costa, no intuito de solicitar atuação deste Tribunal, tendo em vista o vazamento de informações de 16 milhões de brasileiros contaminados por Covid, conforme matéria jornalística publicada no Jornal de Brasília em novembro de 2020. Considerando que o expediente denota, na verdade, requisição de auditoria perante esta Corte de Contas; e Considerando que o parlamentar, de maneira isolada, não possui legitimidade para solicitar a realização de fiscalização, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e em arquivar o processo, após o encaminhamento de cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao autor do expediente, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 046.539/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.